Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. OMISSÃO VERIFICADA E SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em julgamento do Recurso Especial interposto pela parte embargante, o Exmo. Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos Embargos de Declaração, proferido por esta Turma Cível, e determinou que se procedesse a novo julgamento com apreciação da matéria.

2. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Verificada omissão, o saneamento é medida de rigor.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, para, em sede de rejulgamento, sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.